Tribunal: TJMT
Processo: 1011654-86.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
HABEAS CORPUS – AUTOS N.o 1011654-86.2020.8.11.0000 – COMARCA DE QUERÊNCIA/MT.
Impetrante: Cândido Nisvaldo França Coelho Junior
Paciente: Daiane Alves Corsino
Trata-se de habeas corpus, com pedido de tutela de urgência, manejado em favor de Daiane Alves Corsino, submetida, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da Vara Única de Querência/MT.
Em apertada síntese, o impetrante relata que a beneficiária foi condenada à pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, pela prática do delito insculpido no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006. Assevera que, após o transito em julgado do pronunciamento condenatório, a autoridade inquinada de coautora determinou a expedição de mandado de prisão para dar início à execução da prisão-pena imposta à paciente.
Salienta que a paciente se encontra presa desde 22.05.2020, quando, ao procurar a Delegacia Especializada de Proteção à Mulher de Cáceres para registrar situação de violência doméstica que sofria, recebeu a ordem de prisão expedida pelo Juízo da Vara Única de Querência, via Mandado n. 940/2015, estando, desde então, reclusa na Cadeia Pública Feminina de Cáceres.
Ainda, afirma que o regime inicialmente fechado para o cumprimento da pena privativa de liberdade foi fixado com fulcro no artigo 2o, § 1o, da Lei n. 8.072/90 e, tendo em vista a declaração incidental de inconstitucionalidade do referido dispositivo, na parte em que impõe a obrigatoriedade de fixação do regime fechado para início do cumprimento da pena aos condenados pela prática de crimes hediondos ou equiparados, por aplicação analógica da norma e, por ser entendimento uníssono dos Tribunais Superiores, em respeito ao princípio da individualização da pena, deve ser alterado o regime inicial de cumprimento da reprimenda imposta à paciente para o aberto, com a consequente substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direito.
Reclama, pois, a concessão liminar da ordem, para que seja expedido alvará de soltura em favor da paciente e alterado o regime inicial de cumprimento de pena, medidas que anseia ver confirmadas ao fim. Juntou documentos.
Em regime de plantão, a liminar restou indeferida em 30.05.2020 pelo Excelentíssimo Des. Marcos Machado (id. 44706979).
Antes dos informes, o impetrante postulou a reconsideração do indeferimento liminar.
Decido.
Inicialmente, verifica-se que houve impetração de idêntico remédio heroico na data de 29.05.2020, um dia antes da impetração do respectivo habeas em sede de plantão judiciário. Não sendo constatada a imediata prevenção desta relatora neste processo, o pedido liminar foi indeferido e distribuído inicialmente à relatoria do Excelentíssimo Des. Gilberto Giraldelli em 01.06.2020. Posteriormente, a existência de prevenção foi devidamente certificada, motivo pelo qual foi redistribuído para esta relatora.
Assim, ante a similitude fática constatada, apensem-se os vertentes autos ao Habeas Corpus n. 1011640-05.2020.8.11.0000, para posterior julgamento de ambos os remédios constitucionais em conjunto.
Examinados os elementos de convicção existentes, constata-se o constrangimento ilegal apontado na petição inicial, sendo impositivo, dessa forma, reconsiderar a decisão que indeferiu o pedido liminar para determinar a suspensão do início da execução da pena privativa de liberdade.
Registre-se que, ainda que a questão possa ser melhor debatida pelo Juízo da Execução Penal, não há falar em não conhecimento do presente writ, uma vez que a matéria veiculada no presente habeas corpus liga-se umbilicalmente à restituição da liberdade da paciente.
Analisando os elementos coligidos, depreende-se que a paciente Daiane Alves Corsino foi condenada pela prática do delito de tráfico de drogas (art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06) à pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, sendo estabelecido o regime inicial fechado por força do art. 2o, § 1o, da Lei n. 8.072/90, sendo que a pena privativa de liberdade deixou de ser substituída pela restritiva de direitos com base na quantidade de entorpecente apreendido, mesmo após o magistrado de primeiro ter sopesado todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal favoráveis à paciente.
Em relação ao regime inicial fechado, de ver-se, na hipótese, que não houve o apontamento de especial fundamentação no sentido de arbitramento do regime mais gravoso, em perspícua ofensa ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Nesse particular, consoante assentado pelo Supremo Tribunal Federal, inclusive em sede de Repercussão Geral, “É inconstitucional a fixação ‘ex lege’, com base no art. 2o, § 1o, da Lei 8.072/1990, do regime inicial fechado, devendo o julgador, quando da condenação, ater-se aos parâmetros previstos no artigo 33 do Código Penal” (ARE n. 1052700/MG, Rel. Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 1o.2.2018).
Por conseguinte, defiro a liminar para suspender o início da execução da prisão-pena, a fim de que a paciente aguarde em liberdade o julgamento do mérito do presente writ, se por outro motivo não estiver presa.
Oficie-se ao juízo de primeira instância, determinando-se que seja expedido o respectivo alvará de soltura em favor da beneficiária, observadas as cautelas de praxe.
Apensem-se os vertentes autos ao Habeas Corpus n. 1011640-05.2020.8.11.0000.
Requisitem-se informações à autoridade coatora, que deverá prestá-las no prazo de 05 (cinco) dias, encaminhando, por imperativo, cópias das peças que entender necessárias e pertinentes ao deslinde da questão.
A seguir, manifeste-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante.
Cuiabá, 04 de junho de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora Convocada